Tribunal: STF
Processo: RE 1261912
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GARIBALDI. REDUÇÃO DA JORNADA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE. 
    1. O acórdão recorrido não confronta a Tese nº 514, firmada quando do julgamento do RE nº 660.010, sob a sistemática da repercussão geral, considerando a diferenciação da situação de fato.
    2. Mantida a decisão em juízo de reapreciação para fins do art. 1.041 do CPC.
    MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, LIV, LV; e 37, caput e XV, da CF.
    O recurso extraordinário não pode ser admitido, tendo em vista que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, esta Corte, reafirmando a sua jurisprudência, decidiu que não há direito adquirido à forma de composição dos vencimentos, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Assegurou-se, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos e proventos. Veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 
    No caso, o Tribunal de origem assentou que as alterações no regime jurídico do cargo público exercido parte ora recorrente estão previstas na Lei Municipal nº 3.437/2005 e no edital do concurso público realizado. Veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “[…]
    No presente caso, a matéria vem disciplinada na Lei Municipal nº 3.437/05, que assim dispõe (fl. 71 verso/72): 
    cargo : odontólogo
          […]
          condições de trabalho:
          horário: período normal de trabalho de 32 horas e  30 minutos semanais, podendo haver redução para  20 horas ou ampliação para 40 horas, guardadas as alterações proporcionais de vencimentos, conforme determinação do Poder Executivo.
    No mesmo sentido, o Edital do certame realizado pela Impetrante (nº 002/97) previu que (fl.93):
          8.5 – Condições de trabalho: carga horária de 20,  32,5  ou 40 horas semanais, conforme  determinação da  Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.
    […].”
    Verifica-se, portanto, que para divergir desse entendimento seria imprescindível o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator